Tribunal: STF
Processo: Rcl 67340
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Raphael Maciel Magina contra ato de fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que o caso versa sobre “procedimento de regularização de relação empregatícia, realizado junto ao Órgão Ministério do Trabalho e Emprego que objetivava a apuração dos fatos relatados pela autoridade policial, sobre um suposto crime de redução à condições análogas à escravidão” (fl. 1).



    Alega que em “21 de março de 2024, o Ministério do Trabalho e Emprego, representado pelos auditores fiscais José Miguel Campos Junior e Jackson Andrade da Silva, realizou uma entrevista gravada com a suposta vítima, Sr. Nelson Domingos da Silva, onde o mesmo forneceu informações extremamente significativas para a elucidação da verdade real sobre os fatos, importando não somente sobre a seara trabalhista, mas como também a criminal” (fl. 2).



    Afirma que “com a colheita do depoimento gravado da suposta vítima, restou claro ao Ministério do Trabalho e Emprego que tratava-se de uma relação empregatícia doméstica, segundo informações prestadas pelo próprio Sr. Nelson. Entretanto, ao tentar acessar o conteúdo dos autos dos procedimentos realizados pelo órgão, qual seja MTE, foi informado que o mesmo dependerá de autorização de instância superior imediata e que não poderia fornecer o acesso aos depoimentos já realizados e registrados por vídeo”, e que, em “nova solicitação, realizada na data de 09 de abril de 2024, foi informado que não seria possível a disponibilização do referido vídeo sobre o pretexto de que, caso os mesmos o fizessem, violariam dispositivos do Decreto nº 4.552/02, conforme anexo” (fl. 2).



    Liminarmente requer “aos fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) da Comarca de Juiz de Fora/MG, PERMITA/POSSIBILITE O ACESSO AOS AUTOS À DEFESA, EM ESPECIAL AOS DEPOIMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS (em vídeo), seja através da disponibilização do Link de acesso (drive) ou de forma presencial com a devida gravação em dispositivo portátil (pen-drive)” (fl. 8).



    No mérito, requer seja “confirmada a medida liminar, julgando PROCEDENTE o pedido do Reclamante a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, PERMITINDO/POSSIBILITANDO O ACESSO AOS AUTOS À DEFESA do reclamante , EM ESPECIAL AOS DEPOIMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS (em vídeo), seja através da disponibilização do Link de acesso (drive) ou de forma presencial com a devida gravação em dispositivo portátil (pen-drive)” (fl. 8).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 10), as quais foram prestadas (eDOC 14).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da reclamação, e superado o óbice, por sua improcedência, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Direito de informação. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Pretensão de acesso a vídeo que instrui processo administrativo no qual o Reclamante é investigado. Ausência de aderência estrita. Impossibilidade de aplicação do teor da Súmula Vinculante 14 a processos cíveis e administrativos. Ausente comprovação do interesse de agir consubstanciado na própria pretensão resistida. Requerimento administrativo que não foi indeferido, mas direcionado à autoridade competente para analisá-lo. Parecer pelo não conhecimento da Reclamação, e superado o óbice, por sua improcedência”. (eDOC 17)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.  



    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos por ele proferidos indicados como paradigma. 



    Na espécie, o defensor invoca a violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que dispõe:  



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Como se pode observar, o ato reclamado não foi praticado por autoridade com competência de polícia judiciária, mas sim por auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Há, portanto, a total ausência de identidade fática e jurídica entre o ato impugnado e o teor da Súmula Vinculante 14. Sobre o tema:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO N. 14 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. 1. Na dicção do enunciado vinculante n. 14 da Súmula, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 2. A decisão reclamada foi proferida em processo de natureza trabalhista. 3. Ausente identidade material entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma de confronto indicado na ação reclamatória, é incabível o manuseio da medida. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 53.844-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/10/2022)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.238 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ILICITUDE DE PROVAS NÃO DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PARADIGMA A PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU CÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 58.922-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. 1. No caso, em que se trata de reclamação voltada contra ato administrativo — prolatado em inquérito de natureza administrativa —, não há como reconhecer haver estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado. Impossibilidade, portanto, a aplicação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 52.498-AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/5/2023)



    Assim, não vislumbro estrita aderência entre a situação dos autos e o teor da Súmula Vinculante 14. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente